Tribunal: TJES
Processo: 5029915-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029915-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA MARIA DA SILVA CARNEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
pela autora em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a constitucionalidade no disposto no artigo 11, § 1º, I e II da Lei Municipal 6.753/2006, que confere tratamento diferenciado cargos distintos de profissionais da saúde, com peculiaridades intrínsecas, especialmente a carga horária exigida.

Nos termos do recurso
interposto
, a sentença deve ser reformada, ao
reforçar a tese inicial de i
nconstitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do art. 11 da Lei Municipal n.º 6.753/2006, porquanto violaria o princípio da igualdade entre os servidores municipais da área da saúde.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
autora é servidora efetiva na requerida com jornada de trabalho em regime de plantão de 12x36 com determinada quantidade de plantões mensais, regida pela Lei Municipal nº. 6.753/06 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais de Saúde)

Alega-se, ademais, que a norma teria violado o princípio da isonomia, porquanto os servidores que exercem seis
plantões mensais possuem jornada de trabalho de cem horas mensais e isto não foi seguido proporcionalmente as demais cargas horárias (150h/mês e 200h/mês), pelo que postulou a declaração incidental de inconstitucionalidade da mencionada norma estadual e, via de consequência, a readequação da jornada para limitação de plantões a 9 (nove) por mês, bem como indenização equivalente aos plantões realizados acima do adequado.

Inicialmente, em que pese a suscita inicial, pode-se extrair como
causa petendi
o argumento de que a lei não pode conferir aos servidores que exerçam mesma função, tratamento diferenciado apenas com base na quantidade de horas realizadas mensalmente, isto é, os demais auxiliares de consultório (cargo da autora/recorrente) deveriam realizar a quantia de plantões, na mesma proporção.

Nesse contexto, a recorrente pretende a declaração de inconstitucionalidade do artigo 11 da norma de regência, ao argumentar que a mesma constante, que corresponde à divisão da carga horária pela quantidade de plantões no mês, aplicada aos servidores que trabalham 100 horas por mês, deveria ser aplicada aos demais servidores, pela aplicação do princípio da isonomia, já que realizam a mesma atividade, de sorte que a norma seria inconstitucional.

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se o mencionado artigo.

Art. 11. Os funcionários poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço.

§ 1°. Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo:

I – de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais;

II – de 11 (onze) plantões para a jornada de 150 horas mensais;

III – de 06 (seis) plantões para a jornada de 100 horas mensais.

§ 3°. Os Profissionais de Saúde designados para regime de plantão poderão ter jornada de 20, 30 ou 40 horas semanais e as horas trabalhadas a maior ou a menor deverão ser compensadas no mês seguinte.

Por razões didáticas, transcreve-se o cálculo apresentado pela recorrente, utilizando-se como parâmetro a carga horária de 100 horas mensais e seis plantões por mês.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que a r. sentença teria estabelecido critérios diferenciadores não previstos na própria lei, entende-se que é a recorrente quem busca aplicar, indiscriminadamente, o princípio da isonomia para aumentar vencimentos, pois com a redução forçada do número de plantões, em razão da pretensão inconstitucionalidade da lei, a recorrente trabalharia menos e receberia menos, recebendo o mesmo vencimento, aplicável à hipótese dos autos, a súmula vinculante 37, que veda a concessão de aumento, ainda que indireto, de vencimentos de servidores com base na isonomia.

SÚMULA VINCULANTE 37
– Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Ademais, foi a lei municipal que estabeleceu a diferenciação no tratamento dos servidores, com base na carga horária dos respectivos servidores e não cabe ao Poder Judiciário apreciar as razões pelas quais o legislador municipal estabeleceu o aumento gradativo da quantidade proporcional de plantões, isto é, por razões pragmáticas, o legislador decidiu que quem trabalha menos horas por mês fará, proporcionalmente, menos plantões e esta diretriz escolhida pela norma de regência não afronta o princípio da isonomia, em sua acepção material, de sorte que se vota pela manutenção da sentença.

A
o final,
o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)